Tribunal: TJMT
Processo: 1046231-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046231-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), FATIMA DIONINA RECALDE - CPF: 156.050.781-00 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA PELO JUÍZO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS.
IDOS
A
PENSIONISTA. INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM ASCUSTAS PROCESSUAIS DE VALOR ELEVADO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em ação
de obrigação de fazer
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz
jus
ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada por prova concreta da capacidade financeira.

4. A documentação apresentada pelo recorrente corrobora com a narrativa de vulnerabilidade econômica.

5. Inexistindo elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração e tendo em vista o princípio constitucional de acesso à justiça, impõe-se a concessão da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência econômica, corroborada por elementos probatórios idôneos e não infirmada por prova em contrário, assegura o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. Manoel
Erhardt
,
DJe
06.12.2021; TJMT, AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fátima
Dionina
Recalde contra decisão proferida
pelo Juízo da 9ª Vara cível de Cuiabá, em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais,
n° 1106954-73.2025.8.11.0041,
proposta em face de Capital
Consig
Sociedade
d
e
Crédito
Direto S.A,
que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.
(Id. 337231388).

A
agravante sustenta
, em síntese,
que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício. Afirma ser beneficiária do BPC/LOAS, percebendo renda correspondente a um salário-mínimo. Aduz possuir 65 anos de idade e que sua renda é integralmente comprometida com despesas básicas de subsistência, tais como alimentação, medicamentos, moradia e contas essenciais.

Argumenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e que não há nos autos elementos aptos a infirmar tal presunção. Requer, ao final, a reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade da justiça.

Pugna pelo recebimento do recurso com atribuição de efeito ativo e suspensivo, bem como pela intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

Deferi o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão. (Id.
337478370
).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN
DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício da Justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

O artigo 99, §3º, do mesmo diploma legal dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

Verifica-se que a agravante é pessoa idosa (nascida em 13/01/1960), contando atualmente com 66 anos, e segurada da Previdência Social na condição de beneficiária de Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência (Espécie 87), conforme o Histórico de Créditos anexo
.

Para a análise de sua hipossuficiência, foram apresentados o Histórico de Créditos e o Extrato de Empréstimos Consignados, emitidos oficialmente pelo INSS.
(Id. 337231389)
.

Os documentos demonstram que a única fonte de renda da autora é o benefício assistencial (NB 208.932.700-0). O valor bruto deste benefício é de R$ 1.518,00.

Contudo,
o
benefício recebido sofre descontos automáticos em folha, referentes a empréstimos consignados, com parcelas mensais de R$ 423,60 junto ao Banco PAN e de R$ 31,80 junto ao Banco C6, além de desconto relativo à Reserva de Margem Consignável (RMC), no valor de R$ 49,42, vinculado à Capital
Consig
.

Tais descontos totalizam um comprometimento mensal de R$ 504,82. Em razão disso, a renda líquida disponível à autora é de apenas R$ 1.013,18, valor este que se encontra abaixo do salário-mínimo nacional e evidencia a fragilidade econômica da recorrente.

Trata-se, pois, de documentação idônea e coerente com a narrativa de vulnerabilidade econômica, apta a corroborar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. A análise deve ser fundamentada nestes elementos objetivos.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, que só pode ser afastada com provas concretas da capacidade financeira.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] Esta Corte Superior de Justiça compreende que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, razão pela qual, diante dos demais elementos dos autos, pode o magistrado, mediante fundamentação, indeferir ou revogar o benefício. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
1871746/SP, Rel. Min. MANOEL ERHARDT,
DJe
06/12/2021)

Ainda, o seguinte julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. [...] A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira, sendo que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido a quem demonstra não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. (TJMT - AI 1025107-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª SERLY MARCONDES ALVES, j. 30/10/2024)

Com efeito, os documentos demonstraram a incapacidade financeira do agravante, preenchendo os requisitos legais para a concessão da gratuidade da Justiça.

Ressalte-se, por fim, que a gratuidade da justiça pode ser reavaliada a qualquer tempo, especialmente se houver alteração significativa na situação econômica da parte, na forma do artigo 99, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para conceder a

agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026